Tribunal: TJPA
Processo: 0813662-02.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813662-02.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO SERGIO BARATA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS - ADITAMENTO DO RECURSO - NÃO CABIMENTO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O
WRIT
IMPETRADO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENINETE DO SEU OBJETO - PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - SUPERVENIÊNCIA DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA IMPOSTA - PERDA DO OBJETO – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inviável o conhecimento do aditamento ao agravo regimental, em razão

da preclusão consumativa.

2. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática em que se julga prejudicado o recurso em habeas corpus, ante a notícia de cumprimento integral da pena.

3. O cumprimento integral da reprimenda imposta é causa de prejudicialidade do apelo, independente da tese apresentada, nos termos da jurisprudência do STJ e Súmula 695/STF.

4. Agravo regimental desprovido

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, a unanimidade, pelo
conhecimento e

não provimento

do agravo regimental em
habeas corpus,
nos termos do voto do relator.

42ª Sessão Ordinária via
Plenário Virtual - PJE
da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada nos dias 28 a 30 de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 18 de julho de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental em Habeas Corpus
interposto por
ANTONIO SERGIO BARATA DA SILVA
em nome próprio, contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que não conheceu do
habeas corpus
impetrado em decorrência da perda superveniente de seu objeto, pois o juízo dito coator informou que reconheceu a extinção da pena do processo nº 000296-59.1996.8.14.0046, restando prejudicado o exame de mérito do
writ
.

O agravante argumenta que a declaração da prescrição executória penal é medida legal mais benéfica, não sendo opção do juízo declarar a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena em detrimento daquela.

Preliminarmente, requereu a
correção de erros materiais na decisão monocrática quanto ao nome do paciente e no preâmbulo que identifica a decisão como acórdão, sem que exista julgamento colegiado.

Sustenta, ainda preliminarmente, que a Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, não conheceu dos temas debatidos na impetração por entender que se tratava de mera reiteração do agravo em execução penal nº 0027093-05.20218.8.14.0401, citando a seguinte decisão:

“R. H.

1. Não conheço do pedido formulado às fls. 169/180 tendo em vista que se configura mera reiteração do pedido formulado no Agravo.

2. Tendo em vista a manifestação da Exma. Desa. Vania Silveira, às fls. 167/168, torno nulo o julgamento ocorrido no último dia 15 de março, determinando nova inclusão em pauta para novo julgamento.

3. Ressalto que o agravante sustenta, em sua inicial, a suspeição dos Exmos Desembargadores: Mairton Marques Carneiro, Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Rômulo José Ferreira Nunes, (omissis), Vânia Lúcia Silveira e Milton Augusto de Brito Nobre.

4. Cumpra-se.

Belém/PA, 01 de julho de 2021.

Relatora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Desembargadora”
(grifamos)”

Aduz a necessidade de convocação de Juízes de Direito por ordem de antiguidade para tomarem assento na sessão de julgamento, em razão da suspeição dos Desembargadores Mairton Marques Carneiro, Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Rômulo José Ferreira Nunes e Vânia Lúcia Silveira.

No mérito, requereu o conhecimento e provimento do agravo regimental para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se o regular processamento, conhecimento e deferimento da ação mandamental, defendendo que:

“
Como bem demonstrado nos autos, as informações prestadas pelo Juiz da Execução, equivocadas e contrárias à realidade do acervo probatório, acrescidas do fato de que o juízo da execução penal optou em declarar a extinção da punibilidade pelo cumprimento total da pena, quando a própria certidão de cálculos apresentada pelo
Parquet
denuncia a ocorrência da prescrição executória penal desde o ano de 2009, porque considerada a prescrição com base no cômputo da pena remanescente de 1 ano, 4 meses e 21 dias, admitida pelo Supremo Tribunal Federal (HC 105504, Relator(a): Min.
DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 13/12/2011, DJe 05/03/2012), cuja prescrição se dá em 4 anos (CP, art. 109,V), mostram-se como fatos novos que devem ser enfrentados e definitivamente decididos por esse Egrégio Tribunal de Justiça.

A decisão monocrática agravada contraria a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, quando interpreta que a declaração de cumprimento de pena é prejudicial à declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória penal. Inverteu-se o interesse público pelo subjetivo.” (Num. 7859276 - Pág. 1/10)

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso, manifestando-se pelo conhecimento do agravo regimental e no mérito pugnou pelo não provimento. (Num. 8306292 - Pág. 1/4)

Em seguida, no dia 08/03/2022, o agravante protocolou petição requerendo o saneamento do feito, aduzindo que a maioria absoluta dos membros que integram a Seção de Direito Penal deste E. Tribunal, declarou-se suspeita por motivo de foro íntimo não superveniente, nos termos dos Arts. 97 e 99 c/c Art. 254, I, do Código de Processo Penal e nos Arts. 221 e 224 do RITJEPA, em analogia com o Art. 145, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, após a devida exceção de suspeição ou de maneira voluntária.

Narrou que dos 11 (onze) ilustres componentes da Seção de Direito Penal, 6 (seis) Desembargadores(as) afirmaram suspeição para atuar nos feitos de interesse pessoal do recorrente:
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
,
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
,
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
,
VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA
,
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
e
VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
.

Argumenta que os referenciados Desembargadores não declararam a nulidade dos atos judiciais praticados.

Argui que resta materializada a parcialidade deste E. Tribunal para decidir sobre todo e qualquer processo penal de interesse do requerente, oriundos dos processos principais nº 0000296-85.1996.8.14.0046 e 0001010-05.2008.8.14.0009, pelo que se impõe a remessa dos autos do
Habeas Corpus
nº 0813662-02.2021.8.14.0000 ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do Art. 102, I,
“n”
, da Constituição Federal

Aduziu, também, que após a interposição do agravo regimental, a relatora antecedente, Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, ao indeferir novamente a liminar e solicitar novas informações à autoridade coatora e parecer do órgão ministerial, exerceu juízo de retratação diante do agravo interposto, pois os documentos já constavam dos autos, pelo que deveria ter apresentado o agravo regimental para deliberação do órgão colegiado. Assim, aduz que não é caso “
de julgamento do agravo regimental, que não mais subsiste, mas sim de apresentar o Writ of Habeas Corpus em mesa para o imediato julgamento, estando a causa madura
.” (Sic Num. 8423541 - Pág. 9)

Por fim, argui a nulidade do julgamento do agravo em execução penal nº 0027093- 05.2018.8.14.0401 objeto presente
habeas corpus
, pois a Desembargadora Rosi Maria Gomes De Farias foi a relatora do referido agravo em execução penal, e firmou suspeição por motivo de foro íntimo não superveniente, com fulcro no Art. 145, § 1º do CPC (
ex vi
do art. 99 do CPP) neste

habeas corpus
, sem ter declarado a nulidade dos atos decisórios por ela praticados.

Os autos vieram à minha relatoria após a declaração de suspeição suscitadas no feito pelas Desembargadoras Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Num. 7313590 - Pág. 1), Rosi Maria Gomes de Farias (Num. 8043737 - Pág. 1/5), Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha (Num. 8209615 - Pág. 1), Vânia Lúcia Silveira (Num. 8215120 - Pág. 1), o Juiz convocado Altemar da Silva Paes (Num. 9182689 - Pág. 1) e o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes (Num. 9346519 - Pág. 1).

Em 13/05/2022, o paciente peticionou novamente, requerendo a adoção de providencias legais cabíveis e imediata determinação de suspensão da marcha processual, com a remessa dos autos do Processo nº 0813662-02.2021.8.14.0000 e do Processo originário nº 0027093-05.2018.8.14.0401 (incidente de execução penal) à douta Presidência da Egrégia Seção de Direito Penal, para que

torne sem efeito o julgamento do agravo em execução penal julgado por Magistrados declaradamente suspeitos na forma do art. 254, I, do CPP. E, em seguida, que os autos sejam
encaminhados à análise e julgamento pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, alínea n da Constituição Federal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Ante
as suspeições suscitadas pelas Desembargadoras Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Num. 7313590 - Pág. 1), Rosi Maria Gomes de Farias (Num. 8043737 - Pág. 1/5), Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha (Num. 8209615 - Pág. 1), Vânia Lúcia Silveira (Num. 8215120 - Pág. 1), o Juiz convocado Altemar da Silva Paes (Num. 9182689 - Pág. 1) e o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes (Num. 9346519 - Pág. 1), determino a secretaria que proceda ao disposto no art. 35 do RITJPA, ante a impossibilidade de instalação da Seção de Direito Penal para julgamento deste feito, pelo não atingimento do quórum mínimo disposto no art. 20 inciso VII do RITJPA.

VOTO

Inicialmente, verifico que a petição de saneamento do processo de ID Num. Num. 8423541 - Pág. 1/13 e anexos Num. 8423530 - Pág. 1 a Num. 8423542 - Pág. 3, e petição de ID Num. Num. 9203039 - Pág. 1, referem-se a aditamento do recurso de agravo regimental, motivo pelo qual não conheço dos argumentos neles exarados, eis que incabível o aditamento do recurso, em razão da preclusão consumativa.

Anote-se que o presente agravo regimental foi interposto pelo impetrante em causa própria, e segundo entendimento jurisprudencial é desnecessário exigir daquele que impetra a ordem de habeas corpus habilitação legal ou representação para posteriormente recorrer ( HC 141316 AgR, Relator (a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 05/05/2017, processo eletrônico DJe-104 divulg 18-05-2017, public 19-05-2017).

Assim, presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental em
habeas corpus
.

1. PRELIMINARMENTE

Quanto ao pedido de convocação de juízes de direito para tomarem assento na sessão de julgamento do feito, em razão das suspeições suscitadas pelas Desembargadoras Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Num. 7313590 - Pág. 1), Rosi Maria Gomes de Farias (Num. 8043737 - Pág. 1/5), Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha (Num. 8209615 - Pág. 1), Vânia Lúcia Silveira (Num. 8215120 - Pág. 1), o Juiz convocado Altemar da Silva Paes (Num. 9182689 - Pág. 1) e o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes (Num. 9346519 - Pág. 1), não merece acolhimento, eis que diante da impossibilidade de instalação da Seção de Direito Penal pelo não atingimento do quórum mínimo disposto no art. 20 inciso VII do RITJPA, determina o art. 35 do mesmo diploma que:

“Art. 35. Para completar quórum em uma das Seções, serão convocados Desembargadores de outra Seção, e, em uma das Turmas, Desembargadores de outra Turma, de preferência da mesma Seção, observada, quando possível, a ordem de antiguidade, de modo que a substituição seja feita por Desembargador que ocupe, em sua Seção ou Turma, posição correspondente à do substituído. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 10, de 21 de fevereiro de 2018)

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

2. DO MÉRITO

Inicialmente, depreende-se dos autos que
Antônio Sérgio Barata da Silva

impetrou em nome próprio

Habeas Corpus
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém-PA, nos autos de processo nº 0027093-05.2018.8.14.0401.

Nas razões do
mandamus
, o paciente narrou que ajuizou o HC 654.285/PA no Superior Tribunal de Justiça, contra decisão que negou provimento ao Agravo em Execução Penal de nº 0027093-05.2018.8.14.0401, que foi não conhecido ao entendimento de que as instâncias inferiores não se pronunciaram a respeito das teses defensivas apresentadas, entre elas, da tese que a prisão preventiva não interrompe o curso da prescrição executória penal.

Aduz que de fato o acórdão que julgou o agravo em execução nº 0027093-05.2018.8.14.0401 interposto perante este E. tribunal, não enfrentou as teses defensivas indicadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Narra que provocou tempestivamente a autoridade coatora para oportunizar o debate da questão antes do julgamento do próprio agravo.

Esclarece que persegue a prestação jurisdicional quanto as teses defensivas de que:

“a) a execução penal instaurada após o fluxo do prazo prescricional é nula de pleno direito, não se justificando a razão de continuar a produzir efeitos nefastos ao direito do paciente, especialmente quando instaurada para cumprimento antecipado de pena e posterior unificação da sanção provisória (processo nº 0001010-05.2008.8.14.0009) com outra definitiva (processo nº 0000296-85.1996.8.14.0046), tendo aquela guia efêmera e o mandado de prisão clausulado sido imediatamente anulados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RHC 108.241/PA em 16/06/2016; esta última por ter sido exarada por juiz incompetente (art. 675 /c o art. 546, I do CPP) e não precedida de mandado de prisão devidamente cumprido ( art. 105 da LEP c/c art. 564, IV do CPP);

b) a prisão preventiva, de natureza cautelar, não é causa interruptiva da prescrição executória penal, pois não consta do rol restrito do art. 117 do Código Penal, nem é causa interruptiva da prescrição executória penal;

c) a expressão “preso”, referida no
parágrafo único
do art. 116 do Código Penal, aplica-se somente aos casos em que,
havendo execução penal em andamento, o
apenado
, durante o cumprimento da pena, é preso pela prática de crime em outro processo, levando à suspensão da execução penal já iniciada.” (Num. 7311707 - Pág. 9)

Requereu liminarmente, a suspensão dos efeitos da sentença condenatória prolatada nos autos do processo nº 0000296-85.1996.8.14.0046 até o julgamento definitivo do mérito. E no mérito, o conhecimento do
mandamus
para que este E. Tribunal se manifeste expressamente sobre as teses defensivas sustentadas.

Em 09/12/2021, a liminar foi apreciada e indeferida pelo Juiz convocado Altemar da Silva Paes (Num. Num. 7473326 - Pág. 1/3), em razão do afastamento temporário, da então relatora, Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias (Num. 7348601-pág.1).

As informações foram apresentadas ao ID Num. 7614099 - Pág. 1/2, tendo o juízo coator informado que reconheceu a extinção da pena pelo seu cumprimento com determinação de arquivamento dos autos. E, que, posteriormente, a defesa requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, todavia a apreciação do pedido restou prejudicada em razão ter sido declarada a extinção da pena pelo cumprimento. Razão pela qual inexistia risco de cerceamento da liberdade do paciente.

Em parecer de Num. 7757340-pág. 1/3, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
habeas corpus
, em decorrência da perda superveniente de seu objeto.

Em 19/01/2022, a Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias monocraticamente julgou prejudicada a ordem em virtude da perda superveniente do seu objeto (Num. 7840502 - Pág. 1/3).

Contra essa decisão o agravante interpôs o presente agravo regimental.

Não obstante os argumentos do agravante, afirmo que não assiste razão a sua insurgência, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos. Senão vejamos:

A ação mandamental visa garantir a tutela da liberdade de ir e vir sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.

Assim, extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena não subsiste o interesse do recorrente de ver reconhecida a prescrição da pretensão executória, em sede de
habeas corpus
, pois deixa de existir qualquer lesão ou ameaça de lesão ao seu direito de ir e vir, passível de ser questionada em
mandamuns
.

Sobre a hipótese de extinção da pena, a súmula 695 do STF dispõe que “
Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade
”.

No mesmo aspecto é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CARÁTER INFRINGENTE. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PREJUDICIALIDADE DA INTERPOSIÇÃO. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. SÚMULA 695 DO STF. PERDA DE OBJETO. 1. Embargos de declaração opostos com caráter infringente, que devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2.
O cumprimento integral da pena é causa de prejudicialidade da impetração,
independentemente da tese defendida
, pois ausente risco remanescente à liberdade de locomoção, nos termos do que dispõe a súmula 695 do STF
. Precedentes. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (STJ - EDcl no RHC: 41797 GO 2013/0349990-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 03/05/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2016). grifei

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA IMPOSTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PERDA DO OBJETO.1.
Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática em que se julga prejudicado o recurso em habeas corpus, ante a notícia de cumprimento integral da pena
.
2. Este Superior Tribunal consolidou o entendimento segundo o qual o cumprimento integral da reprimenda imposta é causa de prejudicialidade do apelo,
independente da tese apresentada, nos termos da Súmula 695/STF, aplicável por analogia
. 3. Agravo regimental improvido".(AgRg no RHC 51.117/MA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 19/11/2015). grifei

Ademais, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória em nada mudaria a situação fática do recorrente, nem lhe seria medida mais benéfica, pois extinguiria apenas a pena (efeito principal) - que já foi cumprida, conforme informações do juízo dito coator -, mantendo irretocáveis todos os demais efeitos secundários da condenação, penais e extrapenais.

Sendo assim, não há qualquer motivo para que seja reformada a decisão agravada, repisando-se novamente que com a extinção
da pena pelo seu cumprimento, resta prejudica a análise da ordem, ante a inexistência de

lesão ou ameaça de lesão ao seu direito de ir e vir, passível de ser questionada em sede de
habeas corpus.

E, ainda que fosse superada a argumentação acima declinada, de igual modo não caberia o conhecimento do
habeas corpus
, eis que a presente ação constitucional somente veio instruída com o incidente de execução penal com pedido de declaração de extinção da punibilidade da pretensão executória (Num. 7311707 - Pág. 28/47); a decisão (despacho) juízo da vara de execução de pena com vistas ao MP e declarando que já consta decisão ao item 29.1 e item 75 SEEU, bem como recurso de agravo em execução sobre o pleito (Num. 7311707 - Pág. 48); a decisão/despacho do processo nº 0027093-05.2018.8.14.0401 que tornou nulo o julgamento ocorrido naquele processo (Num. 7311707 - Pág. 49);

e o acordão do processo nº 0027093-05.2018.8.14.0401 (Num. 7311707 - Pág. 50/53).

Assim, o recorrente/impetrante não instruiu a ação com documentos que comprovem o transcurso do lapso temporal necessário à ocorrência da prescrição, bem como de inexistência de marcos interruptivos ou impeditivos, necessários à análise dos argumentos dispostos na impetração. Tampouco, trouxe a decisão monocrática do HC 654.285/PA que tramitou perante o Superior Tribunal de Justiça, que o recorrente/impetrante refere não ter sido foi conhecido ao entendimento de que as instâncias inferiores não se pronunciaram a respeito das teses defensivas apresentadas no referido
writ
.

Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo regimental para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 18 de julho de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 14/07/2022